Tribunal: CARF
Processo: 16682.722693/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722693/2015-98
ACÓRDÃO
2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, mantendo o
dispositivo do acórdão embargado e substituir em sua totalidade, a Ementa e o Voto Vencedor,
nos termos do voto acima destacado como: “NOVA REDAÇÃO”.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão 2101-002.874 (fls. 4602/4617), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 2a Seção deste Carf, o qual recebe a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
A habitualidade em gratificação vinculada ao contrato de trabalho, paga na forma
de premiação, condicionada ao comportamento do trabalhador e no caso de o
empregado cumprir condição estabelecida, é presumida, pois potencialmente ela
pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao empregado a expectativa
de recebê-la, sendo, portanto, verba habitual, na qual há a incidência da
contribuição previdenciária.
O julgado recebeu o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de
férias, vencidos o relator Wesley Rocha, o conselheiro Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs, em 29/11/2024,
tempestivamente, os embargos de declaração das fls. 4619/4622, com fundamento no art. 116 do
RICARF, sob a alegação de contradição/erro material entre os fundamentos do voto vencedor, a
conclusão do voto e o dispositivo do acórdão.
A embargante aduziu:
A UNIÃO, por sua Procuradora da Fazenda Nacional, com base nos artigos 115 e
seguintes do RI-CARF (Portaria MF no 1634/2023), vem, dentro do prazo legal,
opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face de contradição/erro material
verificado no acórdão no 2101-002.874 exarado por essa Colenda Turma,
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
3
requerendo seja o mesmo provido para sanar o vício apontado nas razões a seguir
aduzidas.
Da leitura da ementa, infere-se que esta Turma, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de ofício, e, por voto de qualidade, deu provimento ao
recurso voluntário. Veja-se a ementa a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO.
PRÊMIO
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
A habitualidade em gratificação vinculada ao contrato de trabalho, paga na forma
de premiação, condicionada ao comportamento do trabalhador e no caso de o
empregado cumprir condição estabelecida, é presumida, pois potencialmente ela
pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao empregado a expectativa
de recebê-la, sendo, portanto, verba habitual, na qual há a incidência da
contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de
férias, vencidos o relator Wesley Rocha, o conselheiro Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.
Entretanto, apesar da ementa retratar o entendimento estampado no voto do
redator, vencedor quanto à rubrica prêmio de férias, o seu dispositivo restou
contrário ao que decidido.
A fim de que não restem dúvidas acerca da manutenção do lançamento da rubrica
“prêmio de férias”, transcrevem-se excertos do voto vencedor, da lavra do i.
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado, que adotou como
fundamentos o decidido pela DRJ:
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Redator Designado
Discordo do eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pela
qual o mesmo deu provimento ao Recurso Voluntário.
De acordo com o voto do relator, restavam duas rubricas a serem
apreciadas no Recurso Voluntário, quais sejam:
Portanto, restam para ser julgados a esse processo os DEBCAD ́s
51.074.046-4, 51.074.047-2, e parte dos 51.074.042-1 e 51.074.043-0,
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
4
remanescendo as seguintes rubricas: (vi)Prêmio Férias (Levantamento I);
(vii) Bônus Retenção (Levantamento M)
Logo, serão analisadas as verbas acima Da rubrica Bônus Retenção Quanto
à rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), concordo com o
entendimento do relator acerca da matéria, conforme expresso no voto
acima. O relator ao final decidiu:
Assim, entendo que a referida verba deve ser afastada da autuação, nos
termos do item 7, da alínea “e”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Portanto, a rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), deve ser excluída
do levantamento
Da Rubrica Prêmio Férias (Levantamento I) Quanto a esta rubrica, discordo
do voto do relator, por entender que, ao contrário, a mesma seja mantida
no lançamento. Neste sentido, adoto o entendimento da DRJ, conforme o
voto expresso no Acórdão da impugnação, abaixo:
4 – O impugnante alega que: Autos de Infração DEBCAD nos 51.074.046-4 e
51.074.047-2 2314 – PRÊMIO DE FÉRIAS
III.7
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS) SOBRE O PRÊMIO DE
FÉRIAS (Rubrica 2314) - fls. 3017 a 3026 e 3125 a 3134, fls. 3170 A 3959 –
DOC 03 A 23.
A rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não estão sujeitas à incidências das
contribuições sociais exigidas por meio dos autos de infração ora
impugnados, nos termos do art. 28, §9o, ‘e’, 6, da Lei no 8.212/91, requer-se
o cancelamento do lançamento fiscal neste ponto, consoante argumentos
de fls. 3017 a 3026, 3125 a 3134 e 3170 a 3959 – DOC 03 A 24.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora no RELATÓRIO FISCAL DO
PROCESSO as fls. 321 a 326 detalha minuciosamente as motivações dos
fatos geradores, como também, que a rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS
FOLHA não se subsume as Lei no 10.101/00 e os artigos 143 e 144, da
Consolidação das Leis Trabalho – CLT.
Constata-se que os documentos acostados pelo impugnante são os mesmos
analisados pela Autoridade Lançadora.
Apreciando-se esses documentos observam-se que rubrica 2314 – PRÊMIO
FÉRIAS FOLHA está vinculado ao contrato de trabalho, paga na forma de
premiação, condicionada ao comportamento do trabalhador, que eram as
frequências nas atividades laborais.
Assim, se o empregado cumprisse a condição estabelecida a rubrica deveria
ser paga, de modo que a habitualidade presume-se na verba paga, pois
potencialmente ela pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
5
empregado a expectativa de recebê-la Logo, não há como acolher as
alegações do impugnante.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a
rubrica prêmio de férias.
Da leitura do voto exsurgem duas constatações.
A primeira é que a rubrica “bônus de retenção” foi excluída do lançamento,
enquanto a rubrica “prêmio férias” foi mantida pelo voto vencedor, o que não há
controvérsia.
A segunda é que o voto do redator contém erro material, que pode ter sido
transposto para a ementa, uma vez que há clara contradição entre os seus
fundamentos (que manteve a autuação da rubrica “prêmio férias”) e a sua
conclusão que deu parcial provimento ao recurso voluntário “para excluir do
lançamento a rubrica prêmio de férias”.
Assim, imperioso que o acórdão seja integrado para que tanto o dispositivo da
ementa, como a conclusão do voto vencedor, retrate o decidido pela Turma, que
inconteste manteve o lançamento da rubrica “prêmio férias, negando provimento
ao recurso voluntário quanto ao ponto.
Em face do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração
acolhidos e providos para sanar as contradições apontadas, retificando-se o
dispositivo da ementa e a conclusão do voto vencedor, não deixando qualquer
margem de dúvidas para eventual interposição de recurso especial e/ou execução
do julgado.
(destaques no original) (e-fls. 4619/4622)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
pois o voto vencedor, em sua fundamentação, à e-fl. 4616, adota o entendimento
da decisão de primeira instância, para manter a rubrica “Prêmio Férias” no
lançamento fiscal, no entanto, a conclusão do voto e o dispositivo do acórdão,
contraditoriamente, concedem provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento fiscal a referida rubrica, vejamos:
VOTO VENCEDOR Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Redator Designado
Discordo do eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pela qual o
mesmo deu provimento ao Recurso Voluntário.
De acordo com o voto do relator, restavam duas rubricas a serem apreciadas no
Recurso Voluntário, quais sejam:
(...)
Da Rubrica Prêmio Férias (Levantamento I)
Quanto a esta rubrica, discordo do voto do relator, por entender que, ao
contrário, a mesma seja mantida no lançamento. Neste sentido, adoto o
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
6
entendimento da DRJ, conforme o voto expresso no Acórdão da impugnação,
abaixo:
(...)
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio
de férias.
(destaques no original) (e-fls. 4616/4617)
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de
férias, vencidos o relator Wesley Rocha, o conselheiro Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.
(destaque no original) (e-fl. 4602)
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de folhas 4626/4631, referidos
Embargos foram admitidos para saneamento do vício apontado.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Os Embargos são tempestivos, deles tomo conhecimento.
De acordo com os Embargos de Declaração (folhas, 4619/4622), o acórdão
embargado contém contradição/erro material, da seguinte forma, conforme despacho de
admissibilidade (folhas 4626/4631) grifos originais:
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
pois o voto vencedor, em sua fundamentação, à e-fl. 4616, adota o entendimento
da decisão de primeira instância, para manter a rubrica “Prêmio Férias” no
lançamento fiscal, no entanto, a conclusão do voto e o dispositivo do acórdão,
contraditoriamente, concedem provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento fiscal a referida rubrica, vejamos:
VOTO VENCEDOR
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
7
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Redator Designado Discordo do
eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pela qual o mesmo deu
provimento ao Recurso Voluntário.
De acordo com o voto do relator, restavam duas rubricas a serem apreciadas no
Recurso Voluntário, quais sejam:
(...)
Da Rubrica Prêmio Férias (Levantamento I)
Quanto a esta rubrica, discordo do voto do relator, por entender que, ao
contrário, a mesma seja mantida no lançamento. Neste sentido, adoto o
entendimento da DRJ, conforme o voto expresso no Acórdão da impugnação,
abaixo:
(...)
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio
de férias.
(destaques no original) (e-fls. 4616/4617)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de
férias, vencidos o relator Wesley Rocha, o conselheiro Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa que davam
provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(destaque no original) (e-fl. 4602)
Portanto, a alegação de contradição aventada pela Fazenda Nacional resta
procedente.
Em suas razões recursais, pretende a embargante que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos e providos para sanar as contradições apontadas, retificando-se o
dispositivo da ementa e a conclusão do voto vencedor, não deixando qualquer margem de dúvidas
para eventual interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:
CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL
A ementa retrata o entendimento estampado no voto do redator, vencedor quanto
à rubrica prêmio de férias, mas o seu dispositivo restou contrário ao que decidido.
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
8
A decisão do colegiado foi de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento a rubrica prêmio de férias,
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO.
PRÊMIO
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
A habitualidade em gratificação vinculada ao contrato de trabalho, paga na forma
de premiação, condicionada ao comportamento do trabalhador e no caso de o
empregado cumprir condição estabelecida, é presumida, pois potencialmente ela
pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao empregado a expectativa
de recebê-la, sendo, portanto, verba habitual, na qual há a incidência da
contribuição previdenciária.
Verifica-se que a ementa vai contrária ao decidido pelo colegiado, ao manter no
lançamento a rubrica PRÊMIO DE FÉRIAS
Quanto a decisão, tem-se:
Discordo do eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pela qual o
mesmo deu provimento ao Recurso Voluntário.
De acordo com o voto do relator, restavam duas rubricas a serem apreciadas no
Recurso Voluntário, quais sejam:
Portanto, restam para ser julgados a esse processo os DEBCAD ́s 51.074.046-4,
51.074.047-2, e parte dos 51.074.042-1 e 51.074.043-0, remanescendo as
seguintes rubricas:
(vi)Prêmio Férias (Levantamento I);
(vii)Bônus Retenção (Levantamento M)
Logo, serão analisadas as verbas acima
Da rubrica Bônus Retenção
Quanto à rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), concordo com o
entendimento do relator acerca da matéria, conforme expresso no voto acima. O
relator ao final decidiu:
Assim, entendo que a referida verba deve ser afastada da autuação, nos termos
do item 7, da alínea “e”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Portanto, a rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), deve ser excluída do
levantamento
Da Rubrica Prêmio Férias (Levantamento I)
Quanto a esta rubrica, discordo do voto do relator, por entender que, ao
contrário, a mesma seja mantida no lançamento. Neste sentido, adoto o
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
9
entendimento da DRJ, conforme o voto expresso no Acórdão da impugnação,
abaixo:
4 – O impugnante alega que:
Autos de Infração DEBCAD nos 51.074.046-4 e 51.074.047-2 2314 – PRÊMIO DE
FÉRIAS III.7 NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS) SOBRE O PRÊMIO DE FÉRIAS
(Rubrica 2314) - fls. 3017 a 3026 e 3125 a 3134, fls. 3170 A 3959 – DOC 03 A 23.
A rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não estão sujeitas à incidências das
contribuições sociais exigidas por meio dos autos de infração ora impugnados, nos
termos do art. 28, §9o, ‘e’, 6, da Lei no 8.212/91, requer-se o cancelamento do
lançamento fiscal neste ponto, consoante argumentos de fls. 3017 a 3026, 3125 a
3134 e 3170 a 3959 – DOC 03 A 24.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora no RELATÓRIO FISCAL DO PROCESSO as
fls. 321 a 326 detalha minuciosamente as motivações dos fatos geradores, como
também, que a rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não se subsume as Lei no
10.101/00 e os artigos 143 e 144, da Consolidação das Leis Trabalho – CLT.
Constata-se que os documentos acostados pelo impugnante são os mesmos
analisados pela Autoridade Lançadora.
Apreciando-se esses documentos observam-se que rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS
FOLHA está vinculado ao contrato de trabalho, paga na forma de premiação,
condicionada ao comportamento do trabalhador, que eram as frequências nas
atividades laborais.
Assim, se o empregado cumprisse a condição estabelecida a rubrica deveria ser
paga, de modo que a habitualidade presume-se na verba paga, pois
potencialmente ela pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao
empregado a expectativa de recebê-la Logo, não há como acolher as alegações do
impugnante.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio
de férias.
De fato, houve uma inversão no voto vencedor, pois o redator confundiu as verbas
“prêmio de férias” e “bônus de retenção”, ora concordando com o relator para excluir esta do
lançamento, ora concordando com o voto da DRJ que manteve aquela no lançamento.
Portanto, tendo em vista a contradição apontada, devem ser alteradas do voto
vencedor as seguintes anotações:

Início da Nova Redação da Ementa e do Voto Vencedor
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
10
EMENTA:
NOVA REDAÇÃO:
BÔNUS DE RETENÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA
Tem caráter remuneratório e sofre incidência de contribuições sociais
previdenciárias o valor pago a título de bônus de retenção a segurado
cobiçado pelo mercado de trabalho.
VOTO VENCEDOR:
NOVA REDAÇÃO:
Discordo do eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pelo qual o
mesmo deu provimento total ao Recurso Voluntário.
No presente caso, discute-se a incidência da contribuição previdenciária sobre
verbas pagas a título de prêmio de férias e bônus de retenção.
Com a devida vênia ao posicionamento do Relator, discordo do entendimento de
que o pagamento do denominado bônus de retenção não integra o salário de contribuição, por ele
assim descrito no seu voto:
DO BÔNUS DE RETENÇÃO
A recorrente pagava a título permanência na empresa uma espécie de incentivo e
fidelidade no tempo que o empregado permanecer junto à empresa em períodos
pré-estipulados de no mínimo cinco anos, passa a ter direito ao denominado
prêmio de incentivo, subentendendo que, porventura venha a ocorrer seu
desligamento antes de alcançar determinado período, não fará jus ao
recebimento da correspondente premiação, que foi apurado pela fiscalização em
quantias consideráveis.
Contudo, o pagamento era em espécie de único pagamento, como bem descrito
pela fiscalização, e com isso entendo que não haver a contraprestação pelo
trabalho, mas decorrente do tempo de permanência na empresa.
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua
forma.
Entendo que o pagamento do bônus de retenção, em uma única parcela, ou duas
como descreve a recorrente, e no caso tendo o elemento de habitualidade não
incidente, ainda que possa ser relativizado pelas alterações das normas acima
citadas, pode ser considerado desvinculado do salário, dada a sua natureza de
verba extraordinária. A meta se diferencia do pagamento pelo tempo de empresa,
uma vez que as metas visam integrar o salário, enquanto o tempo de
permanência na empresa visa “premiar” pelo tempo dedicado a essa.
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
11
O requisito da contraprestatividade decorre da própria previsão de incidência
contida no artigo 22 da Lei no 8.212/91, de que somente integram o salário de
contribuição as verbas “destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma”.
Assim, entendo que a referida verba deve ser afastada da autuação, nos termos
do item 7, da alínea “e”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
No entanto, entendo que há sim incidência da contribuição previdenciária sobre o
bônus de retenção.
Na mesma data do julgamento do presente processo, 07/08/2024, também foi
julgado o processo 15504.726073/2019-40, de empresa do mesmo grupo, acórdão 2102-003.445
– 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, o qual continha a mesma verba em questão –
Abono de Retenção. Aqui, por concordância, adoto o mesmo entendimento do acórdão acima,
conforme reproduzido abaixo:
Do Bônus de Retenção
A Recorrente sustenta que o Bônus de Retenção é uma parcela paga
eventualmente, em casos e situações específicas, por liberalidade do empregador,
não havendo qualquer previsão em contrato de trabalho, acordos ou convenções
coletivas de trabalho. Nesses casos, o colaborador, em contrapartida, se
compromete a permanecer na empresa pelo prazo estipulado no acordo, não
havendo qualquer relação entre o valor pago e o trabalho efetuado pelo
empregado.
No entanto, a recorrente não foi capaz de comprovar que o referido bônus de
retenção não se configura uma maior retribuição pelo trabalho prestado.
O pagamento do bônus não é livremente concedido ao empregado, pois exige
uma contraprestação laboral e a permanência do empregado nos quadros da
empresa por determinado prazo previamente ajustado.
Trata-se de um acréscimo salarial pago com a finalidade de estimular a
permanência, nos quadros da empresa, de um empregado cobiçado pelo mercado
de trabalho.
Não há que se falar em ausência de contraprestação, pois os trabalhadores
deverão permanecer laborando para a empresa no período ajustado.
Mesmo que o bônus seja pago em uma ou mais parcelas, permanecerá a natureza
remuneratória e não indenizatória como deseja o recorrente, pois decorre
diretamente da prestação de serviços durante um período acertado entre as
partes.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem tido entendimento
semelhante nesses casos.
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO. BANCÁRIO.
LUVAS. NATUREZA JURÍDICA.
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
12
Esta Corte já se posicionou no sentido de que a parcela em debate, possui
caráter salarial, porque constitui reconhecimento pelo desempenho e
resultados alcançados pelo profissional em sua carreira, equiparando-se as
luvas do atleta profissional. É irrelevante o fato de seu pagamento ocorrer
uma única vez. As luvas não correspondem a uma indenização, pois não
visam o ressarcimento, compensação ou reparação de nenhuma espécie,
mas, como ressaltado alhures, caracterizam resultado do patrimônio que o
trabalhador incorporou à sua vida profissional. Precedentes. Recurso de
revista não conhecido. (RR - 354500-42.2008.5.12.0053, Relatora Ministra:
Dora Maria da Costa, Data de Julgamento:
27/02/2013, 8a Turma, Data de Publicação: 08/03/2013)
VALOR PAGO A TÍTULO DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO E À PERMANÊNCIA
NO EMPREGO - LUVAS. NATUREZA JURÍDICA.
O valor pago a título de incentivo à contratação e à permanência no
emprego oferecido pelo empregador com o objetivo de facilitar e tornar
mais atraente a aceitação aos seus quadros, por ser parcela equiparada às
luvas do atleta profissional, deve integrar o salário para todos os efeitos
legais, tendo em vista a sua específica natureza.
Precedentes. (AIRR - 137100-07.2009.5.04.0402, Relator Ministro: Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 03/10/2012, 3a
Turma, Data de Publicação: 05/10/2012)
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no 104-001.488 - 7a TURMA DA
DRJ04.
Considerando-se que, no presente processo, o julgamento da lide é limitado às
rubricas “Abono de Retenção” e Prêmio de Férias”, por entendimento deste redator, deve-se
excluir do lançamento a rubrica “Prêmio de Férias ̈ e manter no lançamento a rubrica “Abono de
Retenção”.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, e, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir do lançamento a rubrica prêmio de férias.

CONCLUSÃO
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o
vício apontado, mantendo o dispositivo do acórdão embargado e substituir em sua totalidade, a
Ementa e o Voto Vencedor, nos termos do voto acima destacado como: “NOVA REDAÇÃO”.
Final da Nova Redação da Ementa e do Voto Vencedor
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.284 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
13

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 4645
DF CARF MF
Original